Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Na origem, processa-se cumprimento provisório de sentença requerido em desfavor de SB CHURRASCARIA LTDA-EPP, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA. Inicialmente, o credor requereu a deflagração do procedimento de cumprimento de sentença e pelo valor de R$213.698,22. Ao final de seus cálculos, acresceu as penalidades do art. 523, do Código de Processo Civil, o que totalizou R$256.437,86. Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença e sob dois fundamentos: 1. Que o credor acresceu indevidamente as penalidades do art. 523, do Código de Processo Civil, gerando um excesso de execução de R$42.739,64 e; 2. Que o credor utilizou a SELIC como indexador para os consectários da mora, quando a sentença teria adotado outros parâmetros. Inicialmente, o juízo acolheu integralmente a impugnação e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. Após a oposição de embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido e para rejeitar a impugnação quanto ao primeiro fundamento, mantendo-se o acolhimento quanto à utilização da Taxa SELIC para atualização da dívida. Nas razões recursais, o agravante sustentou que houve equívoco do juízo em manter a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que a impugnação teria sido rejeitada a partir do julgamento dos primeiros embargos de declaração. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar integralmente a decisão r. de ID 242961020, e declarar a inexigibilidade da condenação do Agravante (ECAD) ao pagamento de honorários advocatícios”. Deixou de comprovar o preparo, razão pela qual foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 75410177. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento PROVISÓRIO de sentença proposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em face de SB CHURRASCARIA LTDA - EPP e outros, partes qualificadas. Inicialmente, na manifestação contida no ID 231779431, a parte devedora informa o cumprimento da obrigação de não fazer. Concernente à obrigação de pagar, a parte devedora apresenta impugnação (ID 232638202), em suas razões alega haver excesso, pois o exequente apresenta cálculos já considerados as penalidades previstas no artigo 523 do CPC, ou seja, honorários 10% e multa de 10%, havendo excesso de R$ 42.739,64 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Além disso, aduz que o índice de atualização utilizado não foi o estabelecido na sentença, já que nos cálculos apresentados pelo exequente há inserção da SELIC. Intimada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Assim restou fixado no título judicial: Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para: a) confirmar a tutela provisória, impondo aos réus a obrigação de cessar a execução/radiodifusão de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em seu estabelecimento comercial, até que seja obtida prévia e expressa autorização do autor; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das mensalidades pela execução/radiodifusão de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em seu estabelecimento comercial, durante o período compreendido entre julho de 2020 e março de 2023, na forma do demonstrativo de débito id. 157327847 (decotando-se a multa moratória e a mensalidade vencida em março/2020), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data da última atualização (28/03/2023); c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das mensalidades eventualmente vencidas no curso da ação, segundo os critérios do Regulamento de Arrecadação do ECAD, até a efetiva interrupção da execução/transmissão sem a respectiva contraprestação, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde os respectivos vencimentos. Tendo em vista a sucumbência mínima do autor, arcarão os réus com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Depreende-se da planilha inserta no ID 228522021, que a parte exequente inseriu em seus cálculos as penalidades constantes no artigo 523, § 1o do CPC, são elas honorários e multa os quais incidirão sobre o débito exequendo apenas se – transcorrido o prazo – não houver pagamento pelo devedor. Logo, com razão a parte impugnante, houve excesso de R$ 42.739,64 (diferença entre R$ 256.437,86 – 213.698,22). No tocante ao índice adotado, com razão a parte impugnante, pois o título judicial é bastante claro nos itens “b” e “c”, ou seja, a correção monetária pelo INPC. Não há qualquer menção à aplicação da taxa SELIC sobre a condenação. Importa registrar também que o INPC passou a ser aplicado a partir de 1o de julho de 1995 até 30 de agosto de 2024, sendo substituído pelo IPCA a partir de 1o de setembro de 2024, em atendimento à Lei 14.905/2024. Ademais, este Tribunal de Justiça disponibiliza sua ferramenta para cálculo de atualização monetária no link: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1 Nestes termos, ACOLHO impugnação apresentada pela parte devedora. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução, que corresponde a R$ 42.739,64, perfazendo o montante de R$ 4.273,96. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido: “Cuida-se de cumprimento PROVISÓRIO de sentença proposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em face de SB CHURRASCARIA LTDA - EPP e outros, partes qualificadas. Após decisão contida no ID 236391834, a qual acolheu a impugnação apresentada pela parte devedora, houve interposição de embargos de declaração (ID 237952490). Em suas razões a parte embargante argumenta que os valores de R$ 256.437,86 se referem ao montante caso a parte devedora não efetuasse o pagamento do valor de R$ 213.698,22, de modo que dar-se-ia a inclusão das implicações constantes no artigo 523 do CPC, resultando no valor de R$ 256.437,86. Ato contínuo, defende que deve haver a incidência da taxa Selic, a qual ocorre em função da Lei no.14.905/24. Intimada, a parte devedora apresentou contrarrazões rechaçando as afirmações da parte embargante. É o relatório. Decido. As explicações colacionadas pela parte exequente acerca do valor do débito a ser pago, devem prosperar. Compulsando a manifestação que requereu o cumprimento provisório de sentença (ID 228522020) observa-se que no item de número 4.2 há determinação para pagamento no montante inicial de R$ 213.698,22, ao passo que no item 4.3 o valor de R$ 256.437,86 se dá pela incidência das penalidades do artigo 523 do CPC. Referente à aplicação da taxa Selic, as justificativas não merecem prosperar. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, está fundamentado no título executivo judicial que, sendo provisório neste caso, baseia-se na sentença firmada no ID 172316917. Restou expressamente definido no título: (...) Por conseguinte, em sede de cumprimento de sentença não é possível inovar o título fixado, o qual apenas pode ser modificado por recurso às instâncias superiores. Além disso, compulsando os presentes autos, a única parte que recorreu da sentença foi a parte devedora, de modo que até mesmo nas contrarrazões apresentadas a parte exequente (ID 181236713, página 29) pugna para manter o título em TODOS os seus termos. Nestes termos acolho PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos. Deve a parte exequente apresentar memória de cálculo nos exatos parâmetros da sentença, no prazo de 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Conforme relatado, a alegação de excesso de execução foi lastreada em dois fundamentos. O primeiro, relativamente à inclusão prematura das penalidades do art. 523, do Código de Processo Civil e, a segunda, quanto à utilização da Taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora. Em que pese o juízo tenha rejeitado o primeiro fundamento, acolheu o segundo e determinou a apresentação de nova planilha e de acordo com os indexadores previstos no título executivo (correção monetária e juros de 1% ao mês). Dessa forma, inegável que houve sucumbência parcial do exequente e ante o acolhimento da segunda tese. Contudo, os honorários foram fixados tomando-se por base o suposto excesso decorrente da aplicação das penalidades do art. 523 do CPC, o que se mostra equivocado. Desta feita, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão relativamente ao quantum dos honorários, que somente serão conhecidos a partir da elaboração de nova planilha e segundo os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada tão somente em relação ao quantum dos honorários fixados e até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não obsta o prosseguimento pela parte incontroversa, que compreenderia o resultado após o refazimento dos cálculos do cumprimento de sentença e apuração do excesso pela utilização de indexador equivocado, exigindo-se os honorários incidentes sobre tal montante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator